Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-67.2023.8.11.0100
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000564-67.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 021.041.145-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (ASSISTENTE), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (ASSISTENTE), NECIVALDA DE JESUS MARQUES - CPF: 016.619.525-18 (VÍTIMA), S. V. M. S. - CPF: 104.022.855-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000564-67.2023.8.11.0100

APELANTE: LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) no contexto de violência doméstica, com imposição do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à absolvição pelo crime de ameaça e à isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Falta interesse de agir para recorrer quanto ao crime de lesão corporal, que não consta sequer na denúncia oferecida contra o apelante e não foi objeto da condenação.

4. A materialidade e a autoria do delito de ameaça foram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intenção do agente em concretizar o mal prometido.

5. A obrigação de arcar com as custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual suspensão da exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. O crime de ameaça, na forma do art. 147 do Código Penal, consuma-se com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que a vítima tome conhecimento da ameaça com potencial intimidatório, independentemente da real intenção do agente em concretizá-lo. 2. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar a eventual suspensão da exigilibidade das custas processuais”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147,
caput
;
CPC, art. 98, §§ 2º e 3º, CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Ap. nº 07432263320198070016, julgada em 17/12/2021;

TJMT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, julgado em 17/07/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000564-67.2023.8.11.0100

APELANTE: LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte pela prática de vias de fato [art. 21 da LCP, por duas vezes, na forma do art. 71, CP], ameaça [art. 147, CP] e descumprimento de medida protetiva [art. 24-A da Lei Maria da Penha] e apenado com 4 [quatro] meses e 25 [vinte cinco] dias de detenção, em regime aberto, e 29 [vinte e nove] dias de prisão simples. Foi aplicada a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 [dois] anos, e fixado o valor mínimo a título de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 [três mil reais].

Almeja a absolvição quanto aos crime de ameaça
“e lesões corporais” (sic)
, aduzindo que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta. Pede ainda a isenção do pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000564-67.2023.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça,
o apelante não foi sequer denunciado pela prática de lesões corporais
, razão pela qual falta-lhe interesse de agir em relação a tal pedido, razão pela qual não conheço do apelo neste ponto.

No mais, como visto, a insurgência recursal limita-se à condenação pelo crime de ameaça e ao pagamento das custas processuais.

A denúncia narra o seguinte:

“
Fato 1 -
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07/05/2023, por volta das 11h, na residência da vítima, localizada na Rua Principal (paralela à Rodovia MT 170), Distrito de Mundo Novo, Restaurante da Zim, Bairro Zona Rural, neste município e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato contra sua ex-convivente NECIVALDA DE JESUS MARQUES (chute e soco) e a filha dela SARA VITÓRIA MARQUES SILVA (apertão no pescoço), ambas em situação de violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41).

Fato 2 -
Na mesma data e horário acima mencionados, o denunciado LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS, dolosamente, ameaçou sua ex-convivente NECIVALDA DE JESUS MARQUES, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que iria acabar com a vida da ofendida e de sua família (art. 147, do CP).

Fato 3 -
Nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da vítima NECIVALDA DE JESUS MARQUES, nos autos n. 1000429-55.2023.8.11.0100, desta Comarca de Brasnorte/MT, eis que se deslocou até a residência da ofendida e praticou as condutas descritas no fato 1 e 2 (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006)”.

O SGT PM SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO, que atendeu a ocorrência, relatou à autoridade policial, em 07/05/2023:

“QUE nesta data fomos acionados pela vítima NECIVALDA DE JESUS MARQUES; QUE a mesma mora no Distrito de Mundo Novo e tem Medida Protetiva contra seu ex amásio, LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS; QUE hoje pela manhã, por volta das 11h00, o Sr. LUCIANO foi até a residência da mesma; QUE estava visivelmente embriagado e segundo relatos da Srª NECIVALDA o Sr. LUCIANO também é usuário de drogas; QUE após atrito verbal com a Srª NECIVALDA o Sr. LUCIANO agrediu fisicamente a filha da Srª NECIVALDA, sendo a vítima SARA VITÓRIA MARQUES SILVA, uma criança de 11 anos de idade; QUE utilizando as mãos pegou a criança pelo pescoço e a asfixiava, QUE em seguida desferiu um chute atingindo a região da barriga da criança; QUE a Srª NECIVALDA, mãe da criança, tentou intervir, momento em que o Sr. LUCIANO desferiu um soco contra o rosto da Srª NECIVALDA, atingindo a região da face da mesma; QUE deslocamos até o Distrito de Mundo Novo e lá encontramos o Sr. LUCIANO andando pelas ruas; QUE foi realizado a detenção e condução do mesmo para a Delegacia de Brasnorte; QUE o mesmo foi entregue sem lesões corporais; QUE ressalto que a Srª NECIVALDA portava em mãos e apresentou a Medida Protetiva, Processo nº 1000429-55.2023.8.11.0100”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA, que compunha a guarnição.

NECIVALDA DE JESUS MARQUES, 45 [quarenta e cinco] anos de idade, declarou na fase inquisitiva:

“QUE viveu maritalmente com o Sr. LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS por aproximadamente 05(cinco) anos; QUE o relacionamento não estava bom e ele começou a usar droga e a declarante resolveu separar; QUE no mês de abril a declarante pediu para ele sair da casa, ele saiu de dentro da casa, mas ficou na região e não aceitou a separação, então a declarante registrou ocorrência contra ele e requereu Medida Protetiva, a qual foi deferida no Processo nº 1000429-55.2023.8.11.0100; QUE após isso ele não incomodou mais a declarante, mas na data de hoje pela manhã, por volta das 10h00, ele passou em frente à casa da declarante, viu sua filha SARA sentada na frente da casa e se aproximou dela, QUE a declarante chegou onde ele estava e disse que ele não poderia estar ali e ele disse que só queria pedir desculpa para a declarante e a declarante disse que estava desculpado e mandou ele embora, pois ele sabia que a declarante tinha Medida Protetiva contra ele;
QUE ele não saiu e segurou a SARA pelo pescoço e começou a enforcá-la; QUE a declarante puxou a SARA e ele ainda acertou um chute na barriga dela; QUE após tirar a SARA de perto dele, ele acertou um soco no rosto da declarante; QUE não ficou marca, mas está dolorido
;
QUE a declarante correu para dentro da casa e pegou um cabo de vassoura e disse que iria chamar a Polícia, então
ele saiu dizendo que vai acabar com a vida da declarante e da sua família e não tinha medo de Polícia, iria ficar esperando
; QUE telefonou para a Polícia Militar contando o ocorrido e os Policiais foram lá e prenderam ele;
QUE teme pela sua vida e de seus filhos
, pois ele fica dizendo que a separação ocorreu por causa dos filhos da declarante”.

A adolescente SARA VITÓRIA MARQUES SILVA, 11 [onze] anos de idade, narrou:

“QUE neste ato acompanhada de sua Genitora, RESPONDEU QUE nesta data, por volta das 10h00, estava sentada em frente a sua casa e viu o ex-convivente da sua mãe, LUCIANO, passando em frente à casa, e sabe que ele não podia se aproximar, então avisou sua mãe; QUE quando ele chegou na casa a mãe da declarante falou para ele que ele não podia estar lá e ele disse que só foi pedir desculpas e a mãe da declarante disse que estava desculpado; QUE sem mais nem menos ele pegou no pescoço da declarante e começou a apertar; QUE sua mãe interviu e puxou a ele e ele deu um chute na barriga da declarante; QUE eles saíram para fora e sua mãe pegou um cabo de vassoura, mas ele ainda acertou um soco no rosto dela; QUE saíram correndo e chamaram a Polícia, pois ele disse que não tinha medo de Polícia; QUE os Policiais foram até lá e prenderam ele”.

Interrogado, LUCIANO respondeu:

“QUE não possui advogado constituído; QUE entrou em contato com seu irmão, CARLOS, através do telefone 65 99661-0701, informando de sua prisão; QUE não são verdadeiras as acusações da sua ex-convivente NECIVALDA; QUE hoje não foi na casa dela e nem falou com ela hoje; QUE quando vai na direção da casa dela passa pela outra rua; QUE não sabe por que está preso, QUE sabe das Medidas Protetivas que ela pediu”.

Citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação em 26/05/2023.

Na instrução processual, NECIVALDA narrou que LUCIANO estava visivelmente embriagado quando chegou em sua residência. Após pedir-lhe para que fosse embora, em razão da medida protetiva deferida pelo juízo, ele não atendeu ao seu reclamo e agrediu fisicamente sua filha, SARA.

“V: Eu corri, ele foi atrás da gente, me deu um tampa, que pegou de relance.

MP: Ele ameaçou a senhora?

V: Ele falou que se eu chamasse a polícia, quando ele sair ele vai matar a gente... ele estava drogado, doido. Ele não é assim quando está são.

[...]

Juíza: Ele deu um soco na senhora?

V: Pegou de raspão, ele deu o soco, mas eu tirei, pegou de raspão. Ele estava muito drogado, misturava com cachaça.

J: Ele ameaçou a senhora?

V: Ele falou que se ele fosse preso, quando ele sair ele pegava nós.

[...]”

Os Policiais Militares ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA e SIDNEY DO NASCIMENTO reiteraram em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva.

ALEX acrescentou que NECIVALDA estava
“bem nervosa, visivelmente nervosa e apresentava vermelhidão no rosto”
.

SIDNEY, por sua vez, relatou que a vítima tinha medida protetiva em seu favor, da qual o apelante tinha ciência. Tempos depois, ele foi até a residência de NECIVALDA
“sob o efeito de álcool e drogas, segundo a vítima, e lá ele asfixiou a criança e desferiu um chute contra ela; a mãe, ao tentar defender a filha, foi agredida com um soco no rosto. Após as agressões ele saiu do local, encontramos ele andando na rua e deslocamos, juntamente com as vítimas, para a delegacia, para a lavratura do boletim de ocorrência”
.

Indagado pelo Promotor de Justiça, respondeu que a vítima
“demonstrava preocupação com a situação, medo da situação, tanto que ela fez a medida e sempre procurava a polícia quando se sentia ameaçada, o local é pequeno, são quase vizinhos”
.

Interrogado, LUCIANO disse que tinha ciência da medida protetiva e estava morando em outro endereço há cerca de dois meses, apesar de morarem próximos. No dia do fato,
“bebeu e não se lembra de nada”
, só se recordando que, na Delegacia, foi informado que agrediu SARA.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A consumação do crime de ameaça ocorre quando a vítima se sente intimidada, o que restou comprovado ter efetivamente ocorrido, uma vez que NECILVALDA foi bastante precisa ao declarar em juízo o temor que sentiu ao ser ameaçada de morte por LUCIANO, o que foi corroborado pelas declarações judiciais de ambos os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, .

Vale destacar que o crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, CEZAR ROBERTO BITENCOURT leciona:

“[...] É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo [...]”.
[Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588].

No mesmo sentido é o entendimento de Cléber Masson e de Rogério Greco:

“[...] Consumação: Dá-se no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa.
O crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado
. Basta queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo [...]”
[MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 643].

“[...] Crime formal, a ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, até mesmo, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas [...]”
[GRECO. Rogério. Código Penal Comentado.6ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 393].

Na hipótese lançada aos autos, importante alinhavar que
a vítima se sentiu intimidada com a ameaça recebida
, temendo que LUCIANO lhe causasse mal injusto e grave ao ser posto em liberdade.

Acrescente-se que no crime descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal, o bem
jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima
, que é abalada por uma promessa de mal injusto e grave.

Em outras palavras, a tutela penal dirige-se à paz de espírito do indivíduo, a qual sofre ofensa por uma ameaça, que pode ser dirigida por palavra, escrito ou
gesto
, ou qualquer outro meio, na forma da lei.

De fato,
a ameaça sofrida foi suficiente para incutir temor na ofendida
, tanto que buscou auxílio policial.

Em reforço, colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA
. CONSONÂNCIA COM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do delito da ameaça cometido pelo réu. 2. No caso, a versão apresentada pela vítima, na fase inquisitorial e em Juízo, é coerente e não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, está em consonância com o depoimento das testemunhas, ouvidas em Juízo e na delegacia. 3.
O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta de fato amedrontada com a promessa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[TJDFT, Ap. nº 07432263320198070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022].

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE AMEAÇA
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
CRIME FORMAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A justa causa para o início da ação penal é entendida como o lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória e se satisfaz com a demonstração da materialidade e indícios de autoria, sendo a certeza destas somente exigida no julgamento do mérito da causa. 2.
O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
3. In casu, além da promessa de um mal espiritual, a denunciada colidiu de maneira proposital o seu veículo contra o portão da residência das vítimas e entrou no domicílio destas portando uma faca, circunstâncias estas que apresentam teor intimidador aptas a configurar, em tese, o crime de ameaça. 4. Recurso conhecido e provido.
[TJDFT, Acórdão 1392064, 07059251520208070017, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 26/1/2022].

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na decretação de revelia do réu que, tendo ciência da data da audiência designada, optou por não comparecer e não apresentou motivo justificado. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas, tais como o depoimento dos policiais responsáveis pela condução do réu. 3.
A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido
. 4. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
[TJDFT, Acórdão 1392697, 07001493320218070006, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022].

Portanto, concluo que a pretensão absolutória não encontra amparo no acervo probatório, que autoriza a manutenção da condenação imposta pelo juízo singular.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal [CPP, art. 804].

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

Desse modo, cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
[TJMT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019].

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
[TJMT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 04/07/2019].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025